Tribunal: TJDFT
Processo: 0738893-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738893-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL MONTEIRO LENZI, CAMILA MARTINS VARAO AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GABRIEL MONTEIRO LENZI e CAMILA MARTINS VARÃO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A: “Ao ID 247533124, a parte exequente requer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visando atingir o patrimônio das empresas tidas como pertencentes ao mesmo grupo econômico (desconsideração inversa). Eis o breve relato. DECIDO. Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual a parte executada, embora devidamente intimada, não efetuou o pagamento nem indicou bens à penhora com vistas à satisfação integral da obrigação. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição. Contudo, a parte exequente não comprovou o esgotamento dos meios ordinários de que dispõe para a localização de bens do executado, conforme exposto na Decisão de ID 246670399. Isto porque não foram acostados aos autos documentos que comprovem, por exemplo, a realização de pesquisas acerca da titularidade de imóveis, capazes de demonstrar a inexistência de propriedade registrada em nome da parte executada, de modo que, ao menos por ora, não há que se falar no levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. No mérito pleiteia a determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em identificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na relação jurídica estabelecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. 4. Resta demonstrado que foram esgotadas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, o que revela a incapacidade de satisfação do débito. 5. O entendimento desta Corte é pela possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, há elementos para modificar a decisão proferida, devendo ser autorizada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade.” (Acórdão 1969965, 0739304-56.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) (grifei) Ademais, o art. 6o do CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido formulado ao ID 247533124. INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens do devedor aptos a garantir a satisfação do débito.” Os Agravantes sustentam (i) que não foram encontrados bens penhoráveis com a utilização dos sistemas Sisbajud Renajud; (ii) que “requereu a instauração do IDPJ diante da ausência de bens penhoráveis da executada originária, demonstrando extensa confusão patrimonial e esvaziamento fraudulento em benefício de outras sociedades do mesmo grupo econômico (Grupo WAM)”; (iii) que, “sendo incontroversa a relação de consumo, basta a comprovação da insolvência da executada — já demonstrada pelas tentativas frustradas — para ensejar a desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC”; (iv) que o “CDC não exige exaurimento: exige apenas a demonstração de insolvência, que já restou incontroversa”; (v) que a executada NG20 é mera SPE vinculada ao empreendimento “Praias do Lago”, mas “os recebíveis são direcionados à WAM Praias do Lago Administração Hoteleira Ltda”, “todas as empresas possuem endereço idêntico e administração comum” e “houve cessão global de recebíveis à Forte Securitizadora, centralizando receitas e esvaziando as SPEs”, fatos que caracterizam desvio de finalidade e confusão patrimonial. Requerem a antecipação da tutela recursal “para autorizar, desde já, o processamento do IDPJ em face das empresas do Grupo WAM e o deferimento do pedido de arresto cautelar”. Preparo recolhido (ID 76161296). É o relatório. Decido. As diligências realizadas no cumprimento de sentença para a localização de bens penhoráveis não permitem concluir pelo estado de insolvência que, em princípio, constitui requisito para a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, o fato objetivo da insolvência não autoriza automaticamente a desconsideração da personalidade jurídica do devedor com base no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, dispositivo que – também em princípio – deve ser interpretado sistematicamente à luz da distinção entre a pessoa jurídica e seus membros consagrada no artigo 49-A do Código Civil. Assim, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) dos Agravantes. Também não se divisa periculum in mora, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual dos Agravantes até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, o incidente poderá ser regularmente instaurado. Na esfera recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator